Tribunal: STF
Processo: RE 1236728
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário, interposto por ELZIMAR DA SILVA SANTOS e DEUZINETE RIBEIRO DA SILVA (Evento n. 2 pág. 58), com base na alínea a, do inciso III, do Artigo 102 da Constituição Federal, por violação aos artigos 1º, inciso III, 6º, e 226 da Constituição Federal, em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS - TJDFT (Evento n. 2 pág. 27), assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS DO IMPUGNANTE. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. EXCEÇÃO. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE FIANÇA CONCEDIDA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. No que se refere à concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, uma vez firmada a declaração de necessidade pelo postulante, o magistrado somente pode indeferir o pedido caso restem elementos nos autos que evidenciem a possibilidade de pagamento das custas pela parte, por possuir presunção relativa de veracidade. 1.1. A parte que impugna a concessão do benefício, deve trazer aos autos elementos que atestem a capacidade econômica da beneficiária em arcar com as custas processuais. Não se trata de inversão do ônus da prova, mas sim de ônus processual imputado àquele que alega, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC. 2. Trata-se de Agravo de Instrumento face da decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de impenhorabilidade do imóvel de propriedade dos agravantes sob o fundamento de se tratar de bem de família. 2.1. A impenhorabilidade do bem de família resta afastada quando o bem é dado como garantia em obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação, art. 3º, VII Lei nº 8.009/90. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.



    Os recorrentes buscam, em apertada síntese, afastar penhora havida em bem de família que foi dado em garantia em contrato de locação comercial.



    Presente esse contexto, noto que o Plenário desta Suprema Corte reconheceu, no RE 1.307.334 RG (Tema n. 1.127), Relator o Ministro Luiz Fux, a repercussão geral da questão relativa à  penhorabilidade de bem de família de fiador em contrato de locação comercial. Cito a ementa do acórdão que atestou a transcendência:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. PENHORABILIDADE. TEMA 295. RE 612.360. DISTINGUISHING. FIANÇA DADA EM LOCAÇÃO RESIDENCIAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    Em face do exposto, considerando que a matéria em discussão é alcançada pelo Tema n. 1.127 do repertório da repercussão geral, determino a devolução do processo à origem, para observância do disposto nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC. 



    Publique-se.



Brasília, 8 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator